Tribunal: TJBA
Processo: 0025185-76.2010.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAUJO
Órgão julgador: MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAUJO
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-07-30
Data de publicação: 2025-07-30

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO INTERNO NA PELAÇÃO CÍVEL n.
0025185-76.2010.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

AGRAVANTE: NOBRE SEGURADORA DO BRASIL S.A - EM LIQUIDACAO

Advogado(s)
:
MARIA EMILIA GONCALVES DE RUEDA

AGRAVADO: ABILIO OLIVEIRA DE SANTANA

Advogado(s)
:
LUIZ DE JESUS BARROS, LOUISE MOURA BARROS

AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO. SEGURADORA EM LIQUIDAÇÃO EXTRAJUDICIAL. JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA. APLICAÇÃO APÓS A LIQUIDAÇÃO DO PASSIVO. IMPOSSIBILIDADE FINANCEIRA INDEMONSTRADA. JULGAMENTO MONOCRÁTICO. APLICAÇÃO ANALÓGICA DO ENUNCIADO N. 568 DA SÚMULA DO STJ E AUSÊNCIA DE PREJUÍDO. RECURSO DESPROVIDO.

I- A recorrente pretende o provimento deste recurso, para que: se declare a
não incidência de juros e correção monetária; seja reconhecida a necessidade de habilitação do título judicial perante a massa liquidanda, sem a incidência dos referidos consectários; seja deferida a gratuidade em seu favor, alegando, ainda, que a questão não poderia ser decidida monocraticamente por falta de amparo legal.

II- A
decisão agravada
não
determinou a incidência juros de mora e correção monetária antes de a massa liquidar o passivo, sendo intuitivo que, caso transitada em julgada esta decisão, o respectivo título executivo deverá ser habilitado no quadro de credores, submetendo-se aos condicionamentos legais.

III- O fato de a recorrente estar submetida a liquidação extrajudicial, por si só, não tem o condão de conduzir à presunção da impossibilidade de pagar as custas processuais,
não tendo a recorrente acostado nenhum documento atual que possa demonstrar essa situação
.

IV- Se por um lado a incidência do art. 932 do CPC ocorreu por força da aplicação analógica do enunciado n. 568 da Súmula do STJ, por outro não foi apontado nenhum prejuízo decorrente do julgamento unipessoal, até porque a recorrente lançou mão deste recurso, cujo procedimento impõe o julgamento colegiado da matéria.

V- AGRAVO INTERNO, DESPROVIDO.

ACORDÃO

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos do
AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO
, figurando como agravante

NOBRE SEGURADORA DO BRASIL S.A, EM LIQUIDAÇÃO EXTRAJUDICIAL
e como agravado
ABILIO OLIVEIRA DE SANTANA
.

ACORDAM
os Desembargadores componentes da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia,
em
NEGAR PROVIMENTO
a este recurso de agravo interno,
amparados nos fundamentos constantes do voto do Relator.

PRESIDENTE

DES. MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAÚJO

RELATOR

PROCURADOR(A)